Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-61.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - RESTRIÇÃO CADASTRAL - Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora - Documentos juntados após a sentença, com a apelação, não podem ser

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - RESTRIÇÃO CADASTRAL - Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito imputado à autora - Documentos juntados após a sentença, com a apelação, não podem ser considerados, pois não são documentos novos – Dívida inexistente – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Indenização, fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Recurso da ré visando ao afastamento da indenização, e apelo interposto pela autora, pleiteando a majoração desta verba – Preexistência de registros negativos anteriormente impostos à autora, cujas ilegitimidades não foram demonstradas – Dano moral não caracterizado – Incidência da súmula 385 do STJ – Indenização por dano moral indevida – Recurso do réu provido, neste aspecto, e prejudicado o recurso da autora.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – A autora decaiu da sua pretensão relativa à indenização, a título de dano moral, enquanto a empresa ré foi vencida em relação à declaração de inexigibilidade da dívida questionada nesta demanda – Rateio entre as partes, em proporções iguais, das custas processuais e condenação de ambas ao pagamento de verba honorária advocatícia, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo vedada a compensação, a teor do artigo 85, §14, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADO